Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Revogação de autorização para desconto em conta corrente.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que sentença proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento dos descontos em conta corrente e condenar a instituição bancária a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 2.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de parcela decorrente de empréstimo bancário comum e se é cabível o arbitramento de honorários por equidade.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. No entanto, a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, livremente pactuada entre as partes, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1085.
4. A cláusula de irrevogabilidade não resulta em prestação desproporcional ou vulnera os direitos do consumidor, pois o contrato foi livremente pactuado e garantiu uma taxa de juros mais atrativa. Não se justifica a intervenção do Poder Judiciário para alterar unilateralmente a cláusula de irrevogabilidade..
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente, livremente pactuada entre as partes, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1085 do STJ. 2. A reforma da sentença para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais torna prejudicado o pedido subsidiário.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI, art. 51; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973-SP (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 1898425, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24.7.2024; TJDFT, Acórdão 1653811, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25.1.2023.